Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ART. 110, § 1o, DO CP. NÃO VERIFICADA.

I – A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP.

II – Consoante art. 110, § 1o, do CP, a prescrição após o trânsito em julgado para o Ministério Público será regulara pela pena em concreto, não podendo ter como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia.

III – No caso, não transcorreu o prazo prescricional desde o recebimento da denúncia até a sentença e tampouco entre esta e a publicação do acórdão que manteve a condenação.

IV – Embargos rejeitados.